Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705156-38.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE GONCALVES DE SOUZA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por LUCIENE GONÇALVES DE SOUZA em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos na ação indenizatória contra a CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. Em suas razões recursais (ID 17865473), a apelante alega que no dia 02.02.2018 houve falta de energia na rua em que reside, a qual voltou em 04.02.2018, ocasião em que houve um surto de tensão elétrica, que danificou diversos de seus eletrodomésticos. As custas do preparo recursal não foram recolhidas nem a recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita. Nesse passo, determino que a apelante regularize o recurso, providenciando o recolhimento do exigido preparo no valor correspondente ao dobro das custas do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção (§ 2o). Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator